Tribunal: TJPA
Processo: 0806277-77.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806277-77.2021.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A., MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por Vale S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que, em embargos à execução fiscal promovida pelo Município de Parauapebas, excluiu da Certidão de Dívida Ativa determinadas notas fiscais relativas a serviços enquadrados nas exceções do art. 3º da LC nº 116/2003, mantendo, contudo, a exigência do ISS sobre outras notas fiscais. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional e quanto à não incidência do ISS sobre serviços prestados em outro município e sobre serviços de provedor de acesso às redes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao apreciar a incidência do ISS sobre determinados serviços constantes de notas fiscais que compõem a Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou adequadamente as teses recursais, inclusive quanto à validade da Certidão de Dívida Ativa e à incidência do ISS sobre os serviços indicados nas notas fiscais, concluindo pela manutenção da sentença.

A decisão de primeiro grau analisou as notas fiscais que instruíram a CDA e identificou quais serviços se enquadravam nas exceções previstas no art. 3º da LC nº 116/2003, distinguindo aqueles sujeitos ou não à incidência do ISS.

A CDA regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual irregularidade ou inexistência do crédito tributário.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração opostos pela parte configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já apreciada pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A fundamentação suficiente da decisão judicial dispensa o enfrentamento individual de todos os argumentos apresentados pelas partes.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; LC nº 116/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0806277-77.2021.8.14.0040

EMBARGANTE:
VALE S/A.

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ACÓRDÃO ID N. 28525805

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
VALE S/A.
, em face do
Acórdão de ID n. 28525805
que, ao julgar a Apelação Cível,
conheceu do recurso e negou-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que acolheu os embargos à execução, excluindo da execução fiscal os valores constantes nas notas fiscais 77, 78, 84, 99, 102, 112, 114, 122, 123, 154, 155, 157, 164, 192, 194, 195, 444, 464, 182 e 203, por se tratarem de exceção à regra do caput do artigo 3º, da LC Nº 116/2003., tendo como embargado o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma concreta e fundamentada, a alegação de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional.

Acrescenta que o acórdão reconhece a aplicação do art. 3º da LC 116/2003 para afastar a incidência do ISS sobre serviços de construção civil, excluindo determinadas notas fiscais da CDA. No entanto, sem qualquer fundamentação específica, mantém a cobrança sobre os serviços constantes nas Notas Fiscais nºs 14.059, 14.392, 14.559, 14.691, 14.900, 15.036, 15.189, 15.233, 15.919, 16.868, 16.869, 17.021, 17.022, 17.271 e 17.272, ainda que incontroverso que os serviços foram prestados no Município de Curionópolis, o que atrairia a exceção prevista no art. 3º, XIX, da LC 116/2003.

Afirma que o acórdão é omisso quanto à alegação de não incidência do ISS sobre os serviços descritos nas Notas Fiscais nºs 4.304, 4.305 e 4.306, concernentes ao serviço de provedor de acesso às redes.

No ID n. 29477748,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos embargos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 28525805):

“(...) Trata-se, aqui, de razões recursais voltadas à sentença que decidiu os Embargos à Execução, integrada pela decisão que decidiu os Embargos de Declaração opostos pelo Ente Municipal.

Tanto o recurso interposto pela VALE S/A, quanto o recurso interposto pelo Município de Parauapebas, trazem argumentos fáticos e jurídicos questionando
a obrigatoriedade, ou não, da incidência do tributo ISS sobre determinados serviços indicados nas Notas Fiscais que constituíram a CDA
, título que embasou aquela Execução Fiscal.

O que se pretende, na verdade, por ambos os recorrentes, é que o título executivo, a CDA, seja objeto de reexame pelo Juízo, considerando, para tanto, as razões apresentadas por cada um dos apelantes.

Da parte da recorrente
Vale S/A
, não obstante suas extensas e relevantes razões, a sua pretensão recursal, tem como questão central, defender que a CDA não foi instruída com Notas Fiscais que a validassem, pois sobre os serviços descritos naquelas Notas
não incidem o tributo do ISS
, logo, a CDA não poderia servir de título para a Execução Fiscal promovida.

O argumento principal da recorrente é que aquelas Notas Fiscais, 4.304, 4.305 e 4.306, mantidas pelo Juízo sentenciante, deveriam ser, também, excluídas, pois indicam serviços de extrema semelhança com os que foram apontados naquelas Notas desconsideradas pelo Juízo.

Por outro lado, há, nesse cenário, as razões do Ente Municipal defendendo que todas as notas fiscais, desconsideradas pelo Juízo sentenciante, que, também, instruíram o título executivo, a CDA,
trouxeram a descrição de serviços sobre os quais, obrigatoriamente, deve incidir o tributo ISS,
não se enquadrando nas exceções previstas no art. 3º, inciso III da Lei Complementar nº 116/2003, como quer fazer crer a apelante Vale S/A.

Atento as razões apresentadas e, sobretudo, ao arcabouço probatório, julgo não haver censura a ser aplicada à sentença que julgou os Embargos à Execução, integrada, que foi, pela decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela parte (ID 1690690).

Diferentemente do que alegou a recorrente Vale S/A, há fundamentação, objetiva e suficiente, nas decisões lançadas pelo Juízo sentenciante, não ensejando, portanto, considerar a nulidade pretendida relacionada à sentença.

O Juízo de primeiro grau cuidou de fundamentar sua decisão relacionada a validade da CDA para embasar a Ação de Execução Fiscal, consignado, inclusive, quais Notas Fiscais, que instruíram a CDA, trouxeram serviços sujeitos a incidência do ISS e os que não estariam sujeitos.

Especificamente, decidiu o Juízo de Primeiro Grau (ID 16906903):

“(...) As notas fiscais 77, 78, 84, 99, 102, 112, 114, 122, 123, 154, 155, 157, 164, 192, 194, 195, 444, 464, 182 e 203, devem ser recolhidas no local da prestação do serviço, em razão do disposto no art. 3º da LC 116/03. Isso porque são serviços de manutenção e engenharia, previsto no inciso 3 do referido artigo: “III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa”, “7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (...)”

A natureza do crédito fazendário ficou, portanto, elucidada na sentença recorrida. O valor da dívida, elemento do auto de infração, peça essencial para a CDA, passou a ser certo a partir do momento em que o Juízo sentenciante consignou quais as Notas Fiscais fariam parte da CDA, julgamento sobre o qual
nenhum reparo deve ser feito,
isso porque,
após consulta realizada nos documentos acostados aos autos
, resta evidenciado que os serviços apontados nas Notas Fiscais, consideradas e desconsideradas para a constituição da CDA,
foram devidamente examinados de acordo com a sua finalidade pelo Juízo sentenciante
a ensejar a incidência, ou não, do Tributo.

Saneadas as questões relacionadas as Notas Fiscais que constituíram a CDA,
esta passou a ser um título apto para instruir a Execução Fiscal, revestindo-se de
liquidez , certeza e exigibilidade.

A Execução Fiscal por meio da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pode ser instruída com notas fiscais de serviços para comprovar a dívida. A CDA é um título executivo extrajudicial que atesta a existência do débito e a obrigação de pagamento. Goza da
presunção de certeza e liquidez
e tem o efeito de prova pré-constituída.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA
.
IMPROVIMENTO DO RECURSO

1. Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária.

2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980).

3
. Natureza e origem da obrigação tributária se encontram descritas na respectiva CDA
.

4. Desnecessidade de juntada do processo administrativo.
CDA regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da Lei nº 6830/1980).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que
a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864787-76.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, entretanto,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo a sentença e a decisão posterior dos Embargos de Declaração, que a integrou, em todos os seus termos. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026